Tribunal: TJSP
Processo: 2160927-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2012 - Município de Caieiras – Decisão que rejeitou parcialmente os embargos à execução – Alegada ilegitimidade passiva do devedor para figurar como sujeito passivo do tributo – Questão já decidida no âmbito da exceção de pré-executividade – Vedação - Preclusão que se opera mesmo que se

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2012 - Município de Caieiras – Decisão que rejeitou parcialmente os embargos à execução – Alegada ilegitimidade passiva do devedor para figurar como sujeito passivo do tributo – Questão já decidida no âmbito da exceção de pré-executividade – Vedação - Preclusão que se opera mesmo que se trate de matéria de ordem pública Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal - Decisão mantida Recurso desprovido.